Tribunal: TJDFT
Processo: 0730759-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0730759-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III AGRAVADO: MARIA APARECIDA BADU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela agravante em desfavor de MARIA APARECIDA BADU (processo no 0726874-06.2023.8.07.0001), declarou a incompetência do d. Juízo para processar e julgar a ação e declinou da competência para uma das Varas Cíveis de Alexânia/GO. Em suas razões recursais (ID no 49440022), a agravante sustenta, em síntese, que “o foro escolhido é competente, em razão de expressa previsão no artigo 62, do Estatuto da Associação Exequente, elege o foro de Brasília para dirimir as ações que envolvam a Associação e seus associados”. Narra que “trata-se de competência territorial de natureza relativa, definida conforme o interesse dos litigantes e, dessa forma, podem as partes derrogá-la mediante em estipulação de cláusula de eleição de foro, nos termos do art. 63 também do CPC/15”. Acrescenta que, “para cobrança de taxa condominial, é competente o foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, nos termos do art. 53, III, “d”, do Código de Processo Civil”, de modo que a eleição do foro não teria se dado de forma aleatória ou injustificada. Destaca que “foi eleita a presente Circunscrição Judiciária pelo fato de que é nessa cidade que se encontra estabelecida a sede administrativa do Condomínio (administração do Condomínio)”. Argumenta, ainda, que “o enunciado de Súmula no 33 do STJ estabelece ‘a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício’”. Nesse contexto, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento até a análise meritória do recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar da decisão agravada, de modo a reconhecer a competência do foro de Brasília/DF para processar e julgar a demanda. Preparo regular (IDs no 49440023 e 49440024). Na decisão de ID no 49473805, indeferi o pedido de efeito suspensivo. Inconformada, a agravante interpôs o agravo interno de ID no 50364073, pugnando pelo conhecimento e provimento do referido recurso, a fim de atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Sem contrarrazões (ID no 52023279). No ID no 52854995, foi juntado aos autos ofício da 20a Vara Cível de Brasília, informando a prolação da sentença nos autos principais. É o relatório. DECIDO. Conforme ofício de ID no 52854995 e em consulta aos autos principais, verifica-se que, em 26/10/2023, foi proferida sentença, em que a Magistrada a quo homologou desistência da autora, ora agravante, extinguindo o processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC. Portanto, considerando a superveniência da sentença que afasta o interesse e a possibilidade de prosseguimento dos presentes recursos, JULGO PREJUDICADOS OS RECURSOS de agravo de instrumento e de agravo interno interpostos pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL ENCANTO DO LAGO III, pela perda superveniente do objeto, nos termos do disposto no art. 932, III, do Código de Processo Civil c/c art. 87, XIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Comunique-se ao Juízo a quo dos termos da presente decisão, dispensando as informações. Publique-se. Intimem-se. Preclusa, arquivem-se, com as cautelas de estilo. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador